Tribunal: TCU
Processo: 027.395/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Tomada de contas especial, apreciada mediante os Acórdãos 9.015/2020, 1164/2021, 17724/2021 e 799/2022, todos da 1a Câmara, e objeto, nesta etapa, de petição por parte do responsável com vistas ao reconhecimento de prescrição à luz dos mais recentes entendimentos sobre a matéria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, apreciada mediante os Acórdãos 9.015/2020, 1164/2021, 17724/2021 e 799/2022, todos da 1a Câmara, e objeto, nesta etapa, de petição por parte do responsável com vistas ao reconhecimento de prescrição à luz dos mais recentes entendimentos sobre a matéria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pleito formulado pelo Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda, ex-Prefeito Municipal de Bom Lugar/MA, como mera petição, sem prejuízo do exame da matéria nele ventilada em face do disposto no art. 10 da Resolução TCU 344/2022, alterada pela Resolução TCU 367/2024; 9.2. no mérito, considerar improcedente a alegação de prescrição, à luz das disposições constantes da Resolução TCU 344/2022; 9.3. dar ciência deste acórdão ao peticionante.